Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743222-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Desnecessária a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a decisão de id. 146147648 condicionou o cumprimento da decisão agravada a preclusão. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora